Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO CARVALHO LIMA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de FERNANDA CRISTINA TUMA BENTES. As partes conviveram em união estável e, ao dissolver o vínculo, foi determinada a partilha de um imóvel residencial adquirido no curso da união, reconhecido a FERNANDA o direito a 50% (cinquenta por cento) do montante pago pelo respectivo financiamento no curso da relação. Posteriormente, CARLOS EDUARDO ajuizou ação de conhecimento e pleiteando a condenação de FERNANDA ao pagamento de aluguéis pelo usufruto exclusivo a unidade imobiliária. Essa é a sentença em fase de cumprimento na origem. Requerida a penhora da meação de FERNANDA na partilha dos direitos aquisitivos do imóvel, sobreveio impugnação sob o pálio de que se trataria do único imóvel residencial em que a devedora reside com a filha comum do casal. O juízo acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o crédito relativo à meação da agravada não teria natureza de bem de família e, consequentemente, não estaria resguardado pela impenhorabilidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para restabelecer a penhora. Preparo regular sob ID 68609737. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Foi deferida na decisão de ID no 202951202 a "penhora de eventuais créditos da parte executada junto à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, com registro no rosto dos autos de no 0704120-76.2024.8.07.0020". A executada requer a desconstituição da penhora, sob a alegação de que o imóvel discutido naqueles autos constitui bem de família (ID no 205029104). Por seu turno, o credor entende que "a cota-parte atinente à partilha de bens do imóvel litigioso terminantemente não é impenhorável nem deve ser compreendida como bem de família" (ID no 218010228). Decido. Do Bem de Família Os direitos atrelados ao imóvel dito como bem de família só serão abarcados pela impenhorabilidade se preencherem os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/90, a saber: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." Nesse sentido, para ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, deve ser comprovado que se trata de único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente e que não se encaixe em nenhuma das exceções elencadas no artigo 3o da Lei 8.009/90. No caso em tela, restou demonstrado que a executada não possui outros bens imóveis em seu nome onde possa fixar moradia permanente, fato corroborado pelos documentos carreados pelo próprio credor, pois o imóvel de ID no 205360951 encontra-se gravado com usufruto vitalício em favor de terceiros. A residência permanente da executada no imóvel objeto da partilha é questão incontroversa, sendo a causa de pedir que fundamentou constituição do título judicial em execução, inclusive. De fato, razão assiste ao credor ao apontar que nos autos de no 0710598-76.2019.8.07.0020 coube à devedora a adjudicação da meação dos créditos vertidos em pagamento do financiamento do imóvel (direitos aquisitivos), e não cota-parte da propriedade sobre o bem imóvel, de modo que a penhora não incidirá sobre o direito real, mas sobre créditos correspondentes à amortização da operação financeira, confira-se: “Caberá à requerida a quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo financiamento do bem imóvel (apartamento) descrito na inicial, a ser apurado no período de 28/11/2014 a 20/05/2019, devidamente atualizado” No entanto, não se pode olvidar que os valores liquidados foram de fato empregados na aquisição da moradia ainda utilizada pela devedora e, ainda que a propriedade do bem venha a ser retirada da esfera patrimonial desta, ao saldo apurado carrega em si os mesmos atributos do bem originário, presumindo-se ser parcela destinada a garantir a proteção constitucional dada à moradia, diante de sua relevância como elemento indissociável da dignidade da pessoa humana e, portanto, impenhorável. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o entendimento consolidado pela Corte Superior e por este Tribunal de Justiça acerca da interpretação dada aos créditos apurados em procedimento que retira o bem de família da esfera patrimonial do devedor: (...) Assim, em relação aos créditos apurados nos autos de no 0704120-76.2024.8.07.0020, porquanto oriundos dos valores vertidos para aquisição da moradia do ex-casal, RECONHEÇO a incidência do óbice previsto na lei 8.009/90, de modo que devem ser considerados como bem de família, liberando, por conseguinte, a penhora sobre estes valores. Oficie-se. Do Reforço da Penhora DEFIRO a penhora da nu-propriedade correspondente à fração ideal de 25% do imóvel de matrícula no 201-P do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA atribuídos à devedora FERNANDA. Promova-se o envio do mandado eletrônico, via plataforma Penhora Online (ONR), ficando nomeada a executada como depositária fiel dos direitos ora penhorados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao exame dos autos, não se vislumbra risco de dano grave de difícil ou impossível reparação para autorizar a concessão de efeito suspensivo. Ao contrário, o juízo deferiu reforço de penhora a recair sobre outro imóvel, resguardando-se o direito de crédito do agravante. Ademais, esse crédito, representado pela meação, não está ameaçada, porque não consta que tal montante esteja sendo exigido ou a iminência do seu pagamento. Por essa razão, relega-se ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa, o pronunciamento quanto à alegação de que o crédito correspondente à meação da agravada não estaria resguardado pela impenhorabilidade conferida aos bens de família. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator